Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. COBERTURA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA No 580 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Conquanto indispensável o prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações de cobrança de indenização de seguro DPVAT, a apresentação de contestação de mérito afasta o argumento de que a parte autora não possui interesse de agir e excepciona o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240/MG.

2. Segundo artigo 3o da Lei no 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares. Assim, comprovada a invalidez permanente parcial, bem como o dispêndio de despesas suplementares, devida é a indenização e reembolsos, nas proporções definidas em sentença.

3. Ausente comprovação, pela seguradora, da culpa do requerente pela impossibilidade de pagamento da indenização na via administrativa, presume-se o descumprimento do prazo para o pagamento da indenização, devendo a correção monetária prevista no parágrafo 7o do art. 5o da Lei 6.194/74 incidir desde a data do evento danoso, em conformidade com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.483.620/SC, julgado sob o regime de recurso repetitivo, e o enunciado sumular no 580.

4. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em sucumbência mínima se a parte ré decaiu da maioria dos pedidos formulados na inicial.

5. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 85 e seguintes, a fixação dos honorários no percentual entre 10% e 20% (i) do valor da condenação, (ii) do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, (iii) sobre o valor atualizado da causa, na ordem disposta. Existindo condenação, deve a fixação dos honorários advocatícios observá-la.

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.